Tribunal: STF
Processo: RE 537370
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR FAC-SÍMILE.
   PETIÇÃO ORIGINAL INTEMPESTIVA. RECURSO PROTOCOLADO
   EQUIVOCADAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
   REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.